Tribunal: STF
Processo: ARE 987875
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso extraordinário de que cuidam os presentes autos foi interposto, com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado:
    “AUXÍLIO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO COM APOSENTADORIA, CONSIDERANDO QUE A MESMA FOI CONCEDIDA SOB ÉGIDE DA LEI 9032/95 – AUMENTO DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA VIGENCIA DAS NOVAS LEIS, NÃO SE ADMITINDO POSSA ABRANGER PERÍODO ANTERIOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    A Autarquia Previdenciária questiona os dois tópicos abarcados pela decisão de origem, quais sejam (i) a acumulação de auxílio-suplementar, concedido na forma da Lei nº 6.367/1976, com o benefício de aposentadoria; bem assim (ii) a revisão desse auxílio-suplementar para ser convertido em auxílio-acidente e, assim, ser calculado segundo o prescrito para este auxílio no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício do segurado, na forma estabelecida no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, com a redação que lhe deu a Lei nº 9.032/1995.
    Circunscreve, ao final, seu pleito no “(...) conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, com vistas à reforma do v. acórdão no sentido de excluir a determinação de revisão das bases de concessão do benefício ao ensejo das leis posteriores que não previram essa possibilidade, ante a violação das normas e dos princípios constitucionais acima apontados afastando também a possibilidade de acumulação do mesmo com qualquer aposentadoria.”
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessário devolver os autos à origem, para observância do regime da repercussão geral, quanto à primeira discussão; e, reformar o acórdão recorrido no que se refere à segunda.
    É que se encontra em apreciação pelo regime da repercussão geral o RE 687.813-RG/RS, Tema nº 599, atualmente sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, cujo acórdão do Plenário desta Corte de reconhecimento da transcendência, à época firmado sob relatoria do Ministro Luiz Fux, restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. POSTERIOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. LEIS NºS 6.367/76 E 8.213/91 E MP Nº 1.596/1997 - CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA REPERCUSSÃO GERAL NOS RE NºS 416.827 E 415.454. DIVERSIDADE. NECESSIDADE DE CRIVO DO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
     Desse modo, tal discussão abarcará a resolução do tópico da presente controvérsia quanto a poder, ou não, acumular a percepção de auxílio-suplementar com benefício de aposentadoria.
    De outro lado, no que toca à revisão do auxílio-suplementar para ser calculado na forma estabelecida no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em sua redação original e na que lhe deu a Lei nº 9.032/1995, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em acórdãos no RE 415.454/SC e no RE 416.827/SC, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, já assentou que a Lei nº 9.032/1995 “(...) somente pode ser aplicada às concessões ocorridas a partir de sua entrada em vigor”, pois “salvo disposição legislativa expressa e que atenda à prévia indicação da fonte de custeio total, o benefício previdenciário deve ser calculado na forma prevista na legislação vigente à data da sua concessão.”
    Tais julgados nessa matéria deram aplicação ao princípio tempus regit actum, de modo que a retroação legal de lei posterior para amparar revisão de benefício concedido com base em regramento pretérito ofenderia os arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da Carta Federal.
    O acórdão recorrido, ao expressamente deferir a conversão do auxílio-suplementar para ser percebido de acordo com dispositivo da Lei nº 8.213/1991, em sua redação original e na dada pela Lei nº 9.032/1995, o qual fora obtido na forma de legislação pretérita (Lei nº 6.367/1976), diverge dos aludidos precedentes.
    Em casos exatamente fronteiros quanto a esta matéria, há – entre outros – os seguintes precedentes: AI 712.052-ED/SP, Ministro Joaquim Barbosa; RE 229.690-AgR/SP e RE 743.187/RJ, Ministra Cármen Lúcia; RE 567.360-ED/MG, Ministro Celso de Mello; AI 827.977/SP e RE 1.130.909/RS, Ministro Dias Toffoli.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, considerando o tópico do apelo extremo abrangido Tema nº 599, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC; e, na outra parte do recurso extremo, dou-lhe provimento para afastar a revisão do auxílio-suplementar em aplicação do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em sua redação original e na dada pela Lei nº 9.032/1995.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator